Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705009-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDIVANIA BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a fornecer o medicamento VEDOLIZUMABE pelo prazo inicial de 1 ano, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico. Pela sucumbência, foi o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (Id 55244826). Após o não provimento do apelo pela 5a Turma Cível (ID’s 58196640 e 60559328) e a interposição de Recurso extraordinário pelo DF, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para a verificação da compatibilidade do julgamento com o Tema 1.234 do STF, nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC. No ID 67064014, o DF requereu a homologação da desistência do recurso. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora